Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700651-60.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: ELIZETE LUCIA DA SILVA, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, LUPPHA CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Diante do pedido de sustentação oral, determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta telepresencial. O processo será incluído em nova pauta e julgado em dia diverso do estabelecido. Atente-se o advogado ao disposto no art. 12, § 3o da Portaria Conjunta 5, deste Tribunal, para ratificar o interesse na sustentação requerida, no prazo estabelecido: "Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado". Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator